Tribunal: TJSP
Processo: 2260432-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2260432-06.2019.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que são agravantes ESSER HOLDING LTDA.,
ESSER NEW YORK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
ALAIN KORALL HORN e RAPHAEL KORALL HORN, é agravado
BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto),
MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AI. no 2260432-06.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43484
VOTO: 43484
AGRV. N o 2260432-06.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTE.
: Esser Holding Ltda. e outros
AGDO.
: Banco Pan S/A
Embargos à execução. Decisão que
indeferiu o benefício da gratuidade da
justiça à embargante. Inconformismo.
Agravo de instrumento. Admite-se a
concessão
do
benefício
da
justiça
gratuita em favor da pessoa jurídica.
Súmula 481 STJ. Documentos contábeis
que demonstram a impossibilidade de
arcar com os custos do processo.
Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Esser Holding Ltda. e outros contra Banco Pan
S/A, buscando a reforma da decisão do d. Juiz 'a quo' que lhe
indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça [fls. 97/98].
Recebido o recurso, foi determinada a
apresentação de documentos [fls. 32].
A agravante, então, opôs embargos de
declaração que restaram parcialmente acolhidos, deferindo-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AI. no 2260432-06.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43484
se o efeito suspensivo até o julgamento do presente recurso
[fls. 35/38 e 65/67].
Após, vieram as contrarrazões [fls.
77/88].
Recurso processado, em seguida.
É o relatório.
O recurso é provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão do Juízo de origem que indeferiu
a gratuidade da justiça à agravante, pessoa jurídica.
Embora possa a pessoa jurídica pleitear
os benefícios da assistência judiciária gratuita súmula 481
do Superior Tribunal de Justiça impõe-se a comprovação da
real necessidade para a concessão do benefício.
No caso, o fato de a empresa estar em
recuperação judicial não gera a presunção absoluta do
estado de necessidade, sendo imprescindível que demonstre,
de forma clara e precisa, sua incapacidade de arcar com as
custas, como condição à concessão da benesse.
Nesse sentido é a atual jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
[a] “Processual civil. Agravo interno no
recurso especial. Submissão à regra prevista no enunciado
administrativo
03/STJ.
Assistência
judiciária
gratuita.
Benefício concedido pelo tribunal de origem. Inobservância do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AI. no 2260432-06.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43484
disposto na súmula 481/STJ. 1. O Tribunal de origem
entendeu que a demonstração de que a requerente
encontra-se em processo de recuperação judicial é
suficiente para fins de concessão do pedido de
assistência judiciária gratuita. No entanto, nos termos da
Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
Desse modo, "cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em
regime de recuperação judicial, a concessão da
gratuidade somente é admissível em condições
excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com
as custas do processo e os honorários advocatícios" (AgRg no
REsp 1509032/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015). 2. Nesse contexto,
impõe-se a manutenção da decisão que proveu o recurso
especial e determinou a devolução dos autos ao Tribunal de
origem, a fim de que seja verificado, no caso concreto, se
houve a efetiva demonstração acerca da impossibilidade de
se arcar com os encargos processuais (na forma prevista
na Súmula 481/STJ). Ressalte-se que incumbe ao
Tribunal de origem analisar a documentação que a ora
agravante alega ter juntado aos autos, para fins de concessão
do pedido de gratuidade de justiça” [STJ, AgInt nos EDcl no
REsp 1.623.582/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a
Turma, DJe 04.05.2017];
[b] “Processual civil. Agravo regimental

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AI. no 2260432-06.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43484
no recurso especial. Pessoa jurídica. Recuperação judicial.
Assistência
judiciaria.
Inocorrência.
Comprovação
da
hipossuficiência. Súmula 481/STJ (...) 1. Nos termos da
Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins
lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de
arcarem com os encargos processuais (...)” [STJ, AgRg no
AREsp 677.170/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, DJe
05.05.2015]
[c]
“Agravo
regimental
em
recurso
especial - pessoa jurídica em recuperação judicial - pedido de
assistência judiciaria gratuita - decisão monocrática que
negou provimento ao reclamo. 1. Cuidando-se de pessoa
jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a
concessão da gratuidade somente é admissível em condições
excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com
as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não
foi demonstrado nos autos. Precedentes (...)” [STJ, AgRg no
REsp 1.509.032/SP, rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, DJe
26.03.2015];
Na hipótese sob análise, a empresa
comprovou a impossibilidade de arcar com as custas
processuais, motivo pelo qual se defere o pedido de justiça
gratuita.
A empresa trouxe aos autos documentos
contábeis (Balanço Patrimonial 2020), de onde se verifica que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AI. no 2260432-06.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43484
o passivo circulante supera significativamente o ativo
circulante, a indicar a falta de capacidade de pagamento de
suas obrigações, o que é suficiente a demonstrar sua
situação de impossibilidade financeira [fls. 162 dos autos
originários].
Diante de tal contexto, inegável que há
nos autos provas suficientes para a concessão do benefício
da justiça gratuita à instituição agravante.
Assim, reforma-se a decisão de Primeiro
grau.
Ante o exposto, o recurso é provido.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica